Tribunal: TJDFT
Processo: 0005705-65.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOLO DE SUBTRAIR E DE ATEMORIZAR EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESCABIDA. PENAS MANTIDAS. DETRAÇÃO EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DESCABIDO. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDOS. IMPOSSIBILIDASDE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Reconhecida na sentença a pena-base no mínimo legal, bem como as atenuantes de confissão espontânea e menoridade em favor de um dos réus, por carecerem de interesse recursal, pressuposto de admissibilidade recursal, não se conhece do recurso em relação a esses pedidos.
2. Demonstrada a vontade dos agentes em praticar o crime de roubo com o dolo de assenhoramento definitivo do objeto subtraído da vítima sigilosa e com o nítido propósito de atemorizar o ofendido, por acreditarem que ele era integrante de gangues rivais, não merece acolhimento o pleito absolutório, com base na tese de atipicidade da conduta.
3. Consumado o roubo com emprego de violência, o fato de os réus permitirem a recuperação do objeto subtraído danificado pelo ofendido é irrelevante no exame da tipicidade crime, porquanto os atos posteriores praticados pelos réus constituem meros exaurimentos desse delito.
4. Não tendo a Defesa comprovado nos autos a legítima pretensão, imprescindível para configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, bem como o pedido de extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo decadencial da queixa, com base no artigo 345, do Código Penal, porquanto se trata de roubo praticado mediante emprego de grave ameaça a pessoa.
5. Expedidas as cartas de guia provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime, por força do artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei de Execução Penal, sobretudo porque um dos réus é reincidente.
6. Não se verificando os requisitos necessários para o estabelecimento do regime aberto em favor de um dos réus, presentes, ainda, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, máxime quando proferida em seu desfavor sentença penal condenatória.
7. Tendo em vista a natureza do delito e a quantidade de pena aplicada, são incabíveis a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direito, por força do artigo 44 do Código Penal.
Recursos conhecido e um deles, em parte, mas todos desprovidos. Preliminar de falta de interesse recursal reconhecida de ofício.